Tribunal: TJBA
Processo: 0002896-89.2012.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002896-89.2012.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EOSIVALDO FERREIRA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO SACRAMENTO FILHO, ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: HAMILTON LOPES DO CARMO

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. HÁBITO DE RÁDIO LOCAL EM DIVULGAR NOTA DE FALECIMENTO DOS MUNÍCIPES E BOLETINS DE OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADOS NA DELEGACIA LOCAL. DIVULGAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DESFAVOR DO AUTOR. LIMITAÇÃO AO MERO ATO DE DIVULGAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO DESABONADOR EM DESFAVOR DO AUTOR POR PARTE DOS RÉUS. NOTÍCIA PRESTADA SEM INFORMAÇÃO FALSA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR SOBRE O CONTEÚDO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXCESSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DIREITO DE RESPOSTA. DESCABIMENTO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É necessário compreender o fato e suas circunstâncias. Sem dúvidas, o aspecto sociocultural da localidade também deve ser levado em consideração no ato de apurar o eventual excesso da imprensa no episódio.

2.
Não se verifica por parte dos réus, ora apelantes, o animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi, no ato de tão somente divulgar o registro de ocorrência policial, sem que sequer o ato tenha sido realizado tão somente em relação ao autor da ação.

3.
O fato comunicado e trazido à lide não se pautou em informação falsa, pois, de fato, houve o boletim de ocorrência prestado em face do autor, aqui a discussão sendo apenas em torno do excesso ou não de informar sobre essa divulgação e a conclusão que alcanço é de que não houve ato ilícito ou abuso no exercício da informação.

4.
Reconhecer a improcedência da ação abrange, também, o direito de resposta concedido pelo Juízo de primeiro grau o qual não vejo mínima razoabilidade em conceder, tendo em vista que a parte apelante não imputou um fato ao autor, mas tão somente divulgou, como em outros casos, a existência e o conteúdo do boletim de ocorrência em si.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0002896-89.2012.8.05.0063
, em que figura como parte apelante
RÁDIO SISAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
e
EOSIVALDO FERREIRA CARNEIRO
, e, como apelada,
HAMILTON LOPES DO CARMO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça